Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740702-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BETTIM JACOBI APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, PEDRO BETTIM JACOBI pretende obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de pressuposto essencial à constituição válida da relação jurídico-processual, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas finais. Em suas razões, o apelante afirma ser nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porquanto pendente julgamento colegiado acerca da gratuidade de justiça, questão que considera prejudicial à exigência de custas. Sustenta não ter havido abandono da causa, mas comprovada impossibilidade econômica, além de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Alega, ainda, ausência de intimação pessoal para recolhimento das custas, configurando decisão-surpresa e error in procedendo. Ao final, requer o conhecimento do recurso independentemente de preparo, a concessão da gratuidade e o provimento da apelação para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade por falta de intimação pessoal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Intimada por duas vezes a juntar aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, a apelante manteve-se inerte (ID 79806655). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça está disciplinado nos artigos 98 e 102 do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o Tema Repetitivo no 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). Conforme entendimento consolidado, a presunção de pobreza prevista no art. 99, § 2o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da falta de elementos que permitam aferir a hipossuficiência, sendo imprescindível a apresentação de provas idôneas para a concessão da gratuidade de justiça, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. 1. A presunção de pobreza para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante provas fundamentadas em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2o, do CPC e entendimento pacífico desta Corte. 2. A ausência de evidências, documentos ou elementos que permitam avaliar a condição financeira do requerente impossibilita a verificação da miserabilidade para isentá-lo das despesas processuais. 3. As custas do processo são devidas quando a benesse não é concedida. 4. O descumprimento da decisão que determina a emenda à inicial resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito. 5. Recurso não provido.” (TJDFT, APC 0714773-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024 – destacou-se) Ao analisar os autos, constata-se que o apelante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Embora tenha afirmado genericamente enfrentar dificuldades financeiras, deixou de juntar extratos bancários, comprovantes de renda ou demonstrações contábeis das empresas das quais é sócio, documentos expressamente requisitados pelo Juízo de origem. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi atendido. A ausência desses elementos impede a formação da convicção do julgador acerca da real incapacidade financeira, requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, diante da falta de comprovação idônea da hipossuficiência alegada, indefiro o pedido de gratuidade formulado pela parte recorrente. Por consequência, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo do recurso interposto, conforme previsto no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator